Tribunal: STJ
Processo: 0004242-08.2021.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907514 - SP
(2025/0127321-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: BENEDITO JOSE DA ANUNCIACAO
EMBARGANTE
: CARMEN PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA
EMBARGANTE
: BENEDICTO ANTONIO DA SILVA
EMBARGANTE
: CLAUDIO RIBEIRO SALVADOR
EMBARGANTE
: EVELIN PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA
EMBARGANTE
: DALVO RODRIGUES MANGO
EMBARGANTE
: JOSE ARILDO FERREIRA
EMBARGANTE
: NARCISA DE OLIVEIRA SANTOS
EMBARGANTE
: ORLANDO ASSE DOS SANTOS
ADVOGADO
: WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: RODRIGO MANOEL CARLOS CILLA - SP200103
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com o decisório tomado,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54036353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:03
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 387e6563-6ca0-40b5-897e-5cb5829ec57b

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54036353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:03
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 387e6563-6ca0-40b5-897e-5cb5829ec57b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907514 - SP (2025
/0127321-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: BENEDITO JOSE DA ANUNCIACAO
EMBARGANTE
: CARMEN PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA
EMBARGANTE
: BENEDICTO ANTONIO DA SILVA
EMBARGANTE
: CLAUDIO RIBEIRO SALVADOR
EMBARGANTE
: EVELIN PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA
EMBARGANTE
: DALVO RODRIGUES MANGO
EMBARGANTE
: JOSE ARILDO FERREIRA
EMBARGANTE
: NARCISA DE OLIVEIRA SANTOS
EMBARGANTE
: ORLANDO ASSE DOS SANTOS
ADVOGADO
: WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: RODRIGO MANOEL CARLOS CILLA - SP200103
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir
Documento eletrônico VDA52617733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/11/2025 19:02:02
Código de Controle do Documento: 6dd809e3-bf0f-4a27-a0d0-049b16b535ab

o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
e
contra acórdão
Benedicto Antônio da Silva outros
resumido pela seguinte ementa (fl. 659):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALE. TRIBUNAL DE ORIGEM
CONCLUIU PELA INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a
questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.

A parte embargante sustenta a existência de omissões no aresto, sob a
alegação de que (fls. 673/674):

O v. acórdão embargado parece incorrer em erro de fato ao afirmar que o
recurso teria por objetivo rever a premissa acerca da exigibilidade do
título executivo considerando os limites subjetivos entre a demanda coletiva e a
ação autônoma que gerou o cumprimento de sentença de origem, bem como sobre
os objetivos da coisa julgada formada, pois, uma vez tendo o próprio
C. Colegiado de origem assentado esta distinção entre as demandas, restaria aos
embargantes apenas questionar a má aplicação da legislação federal, que, se bem
lida, deveria impedir que um título judicial validamente formado fosse meramente
desconsiderado na fase de cumprimento de sentença por simples petitório da
executada.
[...] Em menos palavras, na situação sob judicie não é necessário exceder as
razões do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, já que o
acervo impugnado foi delimitado pelo próprio Colegiado.

Assevera que, "ao contrário do que restou firmado no acórdão ora
embargado, não se trata de rever qualquer premissa fática, mas sim de afastar o decreto
de desconstituição da coisa julgada formada na presente ação de cobrança por simples
petitório da executada nos autos, em que pese se tratar de título executivo autônomo ao
" (fl. 675).
mandado de segurança desconstituído
Transcorreu in albis o prazo para impugnação (fl. 687).
Documento eletrônico VDA52617733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/11/2025 19:02:02
Código de Controle do Documento: 6dd809e3-bf0f-4a27-a0d0-049b16b535ab

É o relatório.
VOTO
Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte recorrente.
De acordo com o previsto no
do CPC, são cabíveis embargos de
art. 1.022
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão
embargada. Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum desses
vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, ficou devidamente consignado que a alteração das premissas
adotadas pela Corte de origem, no sentido da inexequibilidade do título executivo, tal como
colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
com o
tomado, buscando rediscutir o que decidido já foi.
decisum
Nesse panorama, inexistente vício no aresto embargado, conforme exige o
do CPC, impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
art. 1.022
A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PROPÓSITO DE MODIFICAÇÃO
DO JULGAMENTO. MEIO IMPRÓPRIO.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do
art. 1.022
CPC/2015,
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material.
2. Não se identifica, no recurso, qualquer ponto sobre o qual era necessária
manifestação, mas apenas a discordância da parte com a solução apresentada no
julgamento e seu propósito de modificação.
3. Por contradição entende-se coexistência de afirmações em desacordo no
mesmo julgado, gerando ilogicidade ao texto. Mas desse problema não se ressente
o julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um por
cento) sobre o valor atualizado da causa.
(
, Rel. Ministro Og Fernandes,
EDcl no AgInt nos EAREsp n. 666.334/RS
Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
22/8/2018,
28/8/2018.

Documento eletrônico VDA52617733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/11/2025 19:02:02
Código de Controle do Documento: 6dd809e3-bf0f-4a27-a0d0-049b16b535ab

, rejeitam-se os embargos de declaração.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA52617733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/11/2025 19:02:02
Código de Controle do Documento: 6dd809e3-bf0f-4a27-a0d0-049b16b535ab

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.907.514 / SP
Número Registro: 2025/0127321-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00042420820218260053 0004242082021826005310148107620158260053 0004242082021826005350000
053086005920 06005925520088260053 10148107620158260053 10228184220158260053 20220000934299
20230000082372
202302025596
42420820218260053
4242082021826005310148107620158260053
4242082021826005350000 53086005920 6005925520088260053
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BENEDITO JOSE DA ANUNCIACAO
AGRAVANTE
: CARMEN PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA
AGRAVANTE
: BENEDICTO ANTONIO DA SILVA
AGRAVANTE
: CLAUDIO RIBEIRO SALVADOR
AGRAVANTE
: EVELIN PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA
AGRAVANTE
: DALVO RODRIGUES MANGO
AGRAVANTE
: JOSE ARILDO FERREIRA
AGRAVANTE
: NARCISA DE OLIVEIRA SANTOS
AGRAVANTE
: ORLANDO ASSE DOS SANTOS
ADVOGADO
: WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : RODRIGO MANOEL CARLOS CILLA - SP200103
Documento eletrônico VDA54008944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:57
Código de Controle do Documento: 983d43a4-321c-48ff-890d-4024c2de5246

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES E
ADICIONAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BENEDITO JOSE DA ANUNCIACAO
EMBARGANTE : CARMEN PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA
EMBARGANTE : BENEDICTO ANTONIO DA SILVA
EMBARGANTE : CLAUDIO RIBEIRO SALVADOR
EMBARGANTE : EVELIN PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA
EMBARGANTE : DALVO RODRIGUES MANGO
EMBARGANTE : JOSE ARILDO FERREIRA
EMBARGANTE : NARCISA DE OLIVEIRA SANTOS
EMBARGANTE : ORLANDO ASSE DOS SANTOS
ADVOGADO
: WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : RODRIGO MANOEL CARLOS CILLA - SP200103
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:57
Código de Controle do Documento: 983d43a4-321c-48ff-890d-4024c2de5246